Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dano moral.
1 - O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, confirmado pelas mensagens de texto e áudio enviadas pelo réu, demonstrando que ele a perseguiu e descumpriu decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, são provas suficientes dos crimes do art. 147-A, § 1o, II do CP e do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - Se o réu, mesmo depois de deferidas medidas protetivas em favor da vítima, procurou manter contato com ela para intimidá-la – enviou a essa, diversas vezes, mensagens com pedidos para retomar o relacionamento e para encontros mediante pagamento – evidente o dolo de descumprir as medidas.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
5 – Apelação não provida.